Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736895-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSILIO DE JESUS OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: SIMONE DORALICE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSILIO DE JESUS OLIVEIRA e FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento (processo n° 0705220-26.2020.8.07.0014) ajuizada por SIMONE DORALICE DOS SANTOS, indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: 1) o requerente Gersílio não é empresário, mas mero prestador de serviços gerais, 2) a requerente Francisca é empregada doméstica, 3) possuem, de fato, apenas dois veículos, 4) são responsáveis pelo sustento de filho com diagnóstico de transtorno do espectro autista e de sobrinha e 5) não dispõem de capacidade financeira para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu sustento pessoal e da sua família. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteiam a confirmação da decisão liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Com relação ao preparo, estabelece o art. 1.017, parágrafo primeiro, que “acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. Cuida-se de requisito para conhecimento do recurso que, no caso concreto, deve ser analisado em conjunto com o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser desconstituída por prova em contrário produzida pela parte adversa ou por elementos dos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Entre as inúmeras possibilidades de definição de parâmetro de hipossuficiência, cabe destacar o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Na presente hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante Francisca é empregada doméstica (ID 108901742 – autos de origem), com rendimento mensal bruto de R$ 1.151,27 (mil cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos). O agravante Gersílio não possui vínculo empregatício anotado em carteira de trabalho desde 2009. Atualmente, exerce a função de prestador de serviços gerais por meio de registro como microempreendedor individual e não possui renda fixa (IDs 80141948 e 108901702 dos autos de origem). A análise preliminar dos documentos juntados aos autos indica que os agravantes não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator